Tribunal: TJES
Processo: 5001484-87.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001484-87.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR PIAO

APELADO: EXTRA SERVICE CONSTRUTORA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DA UNIÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE AFASTADO PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA INCOMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é determinada pela presença e interesse da União ou de seus entes na relação processual.

2. Afastado o interesse da União pela própria Justiça Federal em ação conexa (Usucapião n. 0500074-98.2018.4.02.5003), cessa o motivo que atrai a competência excepcional e, via de consequência, resta configurada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação.

3. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada em suposta incompetência absoluta da Justiça Estadual por interesse da União (art. 485, IV, do CPC), deve ser anulada quando comprovado que o interesse federal inexiste no caso concreto, por já ter sido rechaçado pelo Juízo Federal.

4. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

5. Recurso provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001484-87.2021.8.08.0047

Apelante: Jair Pião

Apelada: Extra Service Construtora Ltda. - ME

Apelado: Clarindo Strelow

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jair Pião contra a sentença de id 15744832, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de oposição c/c indenização e pedido proteção possessória ajuizada em desfavor de Extra Service Construtora Ltda. - EPP e Clarindo Strelow, na qual o Magistrado de origem extinguiu

o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de São Mateus, em virtude do interesse da União.

Nas razões recursais de id 15744888, o apelante sustenta em síntese que a) a Justiça Federal já havia reconhecido a ausência de interesse da União no feito correlato (ação de usucapião) e declinado de sua competência; b) a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração ignoraram esse fato, incorrendo em erro material e omissão, em violação ao art. 1.022 do CPC; c) houve ofensa ao dever de fundamentação adequada, previsto no art. 489, §1º do CPC, por deixar de analisar o documento que comprova a inexistência de interesse federal; d) o conflito de decisões paralisa indevidamente a jurisdição, afrontando a segurança jurídica e a economia processual; e) a competência da Justiça Federal é excepcional, devendo ser reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente “Ação de Oposição c/c Indenização e Proteção Possessória”, em face da alegação do apelante de que o interesse da União, único fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal, foi formalmente afastado na ação conexa.

A competência da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal (CF), é de natureza absoluta, fixando-se apenas quando houver o efetivo interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na relação processual.

Na origem, o Magistrado sentenciante declarou a incompetência da Justiça Estadual e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base na premissa de que o imóvel discutido confronta com bem público, o que atrai o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

Entretanto, conforme aduzido nas razões recursais e de acordo com a documentação do processo correlato, a Justiça Federal, no bojo da ação de usucapião n. 0500074-98.2018.4.02.5003, afastou o interesse da União no feito e determinou sua exclusão do polo passivo, com a subsequente devolução dos autos à 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, conforme se extrai da reprodução a seguir:

“USUCAPIÃO Nº 0500074-98.2018.4.02.5003/ES

AUTOR: MARIZETE CORREA PEREIRA

AUTOR: JAIR PIAO

RÉU: ADEMAR AMARAL QUEIROZ

RÉU: ADACIR ENGELHARDT

RÉU: CLARINDO STRELOW

RÉU: EXTRA SERVICE CONSTRUTORA LTDA

RÉU: BANCO DO BRASIL SA

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação de usucapião proposta por Jair Pião e Marizete Correa Pereira em face de EXTRA SERVICE CONSTRUTORA LTDA E OUTROS.

Passo a despachar nestes autos em razão das férias do MM. Juiz Federal, Dr. Nivaldo Luiz Dias.

A presente demanda foi proposta inicialmente na Justiça Estadual e posteriormente remetida a esse Juízo, devido à manifestação de interesse da União no feito.

Após a juntada da planta do imóvel pela parte autora no evento 64, a União se manifesta no evento 74 dizendo não ter interesse e requer a sua exclusão do feito.

É o relato do necessário. Decido.

Consoante as informações prestadas pela Secretaria de Patrimônio da União juntadas no evento 74-PET2, consta que a área do imóvel objeto da demanda não interfere nem limita-se com bem dominial da União {marinha, acrescido de marinha, marginal de rio federal e navegável ou várzea inundável de rio federal navegável (leito estendido do rio)} e nem com bem de uso especial da União (Próprio Nacional).

Desta sorte, uma vez que não configurado interesse de quaisquer dos entes elencados no art. 109, I da CF, resta afastada a competência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, devendo a União ser excluída do feito.

Ante o exposto, exclua-se a União do polo passivo e devolvam-se os autos à 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos termos do art. 45,§3º do CPC.

Intimem-se”.

Uma vez que o único motivo a justificar a remessa e a declaração de incompetência da Justiça Estadual, qual seja, o interesse da União, foi formalmente rechaçado pelo próprio Juízo Federal competente para apreciar essa questão, inexiste o interesse da União no caso concreto e não subsiste o fundamento constitucional invocado na sentença, sendo a Justiça Estadual, portanto, a competente para processar e julgar a lide.

Nesse viés, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, deve ser anulada, com o retorno do processo à Vara de origem para que tenha o seu regular prosseguimento, permitindo a análise do mérito da pretensão do apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.